Tribunal: TJES
Processo: 5001945-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Depósito
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001945-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE GERALDO CHEIM FILHO
AGRAVADO: ERICA ARAUJO VIEIRA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001945-40.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO CHEIM FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAYARA BARROSO BOSSANEL - ES23406
AGRAVADO: ERICA ARAUJO VIEIRA, BRENO ARAUJO VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA DOMINGUES PORTO - ES26722-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA DOMINGUES PORTO - ES26722-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
José Geraldo Cheim Filho
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES, que nos autos do processo nº 0000797-67.2020.8.08.0004, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, formulado pelos requerentes, ora agravados, a fim de determinar a inclusão de trancamento na matrícula do imóvel indicado na inicial.

Em suas razões (670100), o agravante sustentou: i) que as negociações iniciadas pelas partes não as vinculam; ii) que os agravados não cumpriram suas obrigações para a concretização do negócio jurídico.

Informações prestadas pelo Juízo singular (704252).

Os agravados apresentaram contrarrazões (749630), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 19 de novembro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001945-40.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO CHEIM FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAYARA BARROSO BOSSANEL - ES23406
AGRAVADO: ERICA ARAUJO VIEIRA, BRENO ARAUJO VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA DOMINGUES PORTO - ES26722-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA DOMINGUES PORTO - ES26722-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0000797-67.2020.8.08.0004, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, formulado pelos requerentes, ora agravados, a fim de determinar a inclusão de trancamento na matrícula do imóvel indicado na inicial.

Na origem, os agravados ajuizaram ação objetivando a declaração de validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, consistente na compra e venda do lote 17, da Quadra 29, situado em Ubu, Anchieta/ES.

Para tanto, aduziram que negociaram a compra e venda do referido bem imóvel com o agravante, mas quando as tratativas já estavam em avançado estágio, o mesmo frustrou o negócio.

Pois bem.

O artigo 300, do Código de Processo Civil assim prevê,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência na origem, desde que presentes os requisitos autorizadores, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Compulsando atentamente os autos, verifico que agiu com parcial acerto o culto magistrado singular.

Ao menos em princípio, as tratativas para a concretização da compra e venda do imóvel em questão tiveram início, meio e fim, todavia, o negócio jurídico não foi finalizado por culpa do agravante, o que demonstra a probabilidade do direito.

Ademais, deixar o imóvel sem restrição poderia frustrar o pleito dos agravados ao final da demanda, o que evidencia o efetivo perigo de dano.

Entretanto, deveria o magistrado, a meu sentir, ter exigido o depósito da quantia acordada pelas partes para a concretização da compra e venda, nos termos do § 1º, do artigo 300, do Diploma Processual Civil,
in verbis
:

Art. 300. § 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Na hipótese de procedência dos pedidos dos agravados na origem, referida caução servirá como pagamento ao agravante, ao passo que, no caso de eventual improcedência, poderá servir para quitar possíveis prejuízos advindos da indevida constrição imobiliária.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR

EM PARTE
a r. decisão vergastada, somente para exigir dos agravados o depósito judicial do valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) como caução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de baixa na restrição do imóvel.

As diligências para a concretização deste comando judicial deverão ser realizada pelo Juízo originário.

Comunique-se o ilustre magistrado com cópia do presente voto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGOCIAÇÃO EM ESTÁGIO AVANÇADO. VINCULAÇÃO DAS PARTES. CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA NA ORIGEM. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Na origem, os agravados ajuizaram ação objetivando a declaração de validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, consistente na compra e venda do lote 17, da Quadra 29, situado em Ubu, Anchieta/ES. 2. Para tanto, aduziram que negociaram a compra e venda do referido bem imóvel com o agravante, mas quando as tratativas já estavam em avançado estágio, o mesmo frustrou o negócio. 3. Da leitura do artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência na origem, desde que presentes os requisitos autorizadores, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Compulsando atentamente os autos, verifico que agiu com parcial acerto o culto magistrado singular. 5. Ao menos em princípio, as tratativas para a concretização da compra e venda do imóvel em questão tiveram início, meio e fim, todavia, o negócio jurídico não foi finalizado por culpa do agravante, o que demonstra a probabilidade do direito. 6. Ademais, deixar o imóvel sem restrição poderia frustrar o pleito dos agravados ao final da demanda, o que evidencia o efetivo perigo de dano. 7. Entretanto, deveria o magistrado, a meu sentir, ter exigido o depósito da quantia acordada pelas partes para a concretização da compra e venda, nos termos do § 1º, do artigo 300, do Diploma Processual Civil. 8. Na hipótese de procedência dos pedidos dos agravados na origem, referida caução servirá como pagamento ao agravante, ao passo que, no caso de eventual improcedência, poderá servir para quitar eventuais prejuízos advindos da indevida constrição imobiliária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.